Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710853-40.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO SOUZA SANTANA CAVALCANTE DIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator